Tribunal: TJDFT
Processo: 0747905-71.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA DE BENS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA PREJUDICADA. PARTILHA DE IMÓVEL MANTIDA. EXCLUSÃO DE VEÍCULO DA PARTILHA. DÍVIDAS ESCOLARES INCLUÍDAS. DEMAIS DÍVIDAS E SALDO BANCÁRIO EXCLUÍDOS. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que a prova testemunhal para comprovar a sub-rogação de bem imóvel é inadmissível, sendo necessária a apresentação de prova documental robusta.
2.. Deve ser mantida a decisão que determinou a partilha do imóvel na proporção de 62,31% para o réu e 37,69% para a autora, em razão da comprovação de sub-rogação parcial do bem, não sendo acolhida a alegação de partilha igualitária.
3. Comprovado que veículo pertence a terceiro alheio à lide, não havendo prova de que o veículo tenha sido doado ao ex-casal, impõe-se a sua exclusão da partilha. 3.1. A simples outorga de procuração não configura a transferência da propriedade do veículo.
4. Mantém-se a decisão que não partilhou as dívidas referentes aos empréstimos contraídos pela autora, ante a ausência de comprovação da existência, validade e destinação dos empréstimos para benefício da família, bem como pelo fato de que alguns empréstimos foram contraídos após a separação.
5. Deve ser incluído no acervo de dívidas a serem partilhadas os débitos relacionados aos contratos de prestação de serviços educacionais dos filhos, na proporção de 50% para cada parte, em razão da responsabilidade solidária dos genitores pelo sustento e educação dos filhos.
6. Recursos da autora e do réu conhecidos e parcialmente providos.